Tribunal: TJSP
Processo: 1007421-74.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interesse de agir presente. Empréstimos consignados e cartões de crédito consignado – RMC e RCC. Alegação do autor de ser idoso, analfabeto, beneficiário do LOAS e de que não compreende como contraiu as dívidas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interesse de agir presente. Empréstimos consignados e cartões de crédito consignado – RMC e RCC. Alegação do autor de ser idoso, analfabeto, beneficiário do LOAS e de que não compreende como contraiu as dívidas com os bancos. Alegação, ademais, de que os descontos referentes aos empréstimos não desejados estão comprometendo sua subsistência. Sentença de parcial procedência. Recurso das instituições financeiras. Prova dos autos que milita em favor do autor. Fraude configurada. Facta Financeira apresenta documentos nesta sede recursal que não podem ser utilizados como prova da contratação discutida nos autos em razão da ocorrência da preclusão. Ademais, não configuram documento novo. Existência de dano moral indenizável. Verba indenizatória (R$ 2.000,00) arbitrada até mesmo em valor aquém do costumeiramente fixado por esta Câmara para casos análogos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recursos não providos.